Tribunal: TJDFT
Processo: 0709184-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. DATA DA LESÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que acolheu parcialmente impugnação à execução apenas para: (i) determinar a compensação dos valores devidos com reajustes posteriormente concedidos aos servidores; e (ii) fixar como base de cálculo da execução os meses de março a junho de 1990. O agravante pleiteia o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 1990 e a limitação da base de cálculo exclusivamente ao mês de março de 1990.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução em razão da fixação da base de cálculo entre março e junho de 1990, ao invés de apenas março de 1990.
III. Razões de decidir
3. O agravado não possui interesse na alegação de inovação recursal quanto à prescrição, pois o agravo de instrumento já havia sido inadmitido em relação a esse tema em decisão monocrática anterior às contrarrazões.
4. A base de cálculo para o cumprimento de sentença coletiva relativa à reposição salarial por perdas do Plano Collor deve considerar a data da lesão, verificada nos meses de março a junho de 1990. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Rejeitou-se a preliminar de inovação recursal e negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700249, 0738112-59.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1430480, 07303659220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.